Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DENTISTA. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O critério do limite de idade para inscrição em cargo público somente tem lugar quando justificado pela natureza das atribuições do cargo. É o que dispõe o enunciado da súmula n. 683, do Supremo Tribunal Federal.
2. A Corte Suprema possui sólida jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da imposição de limites etários distintos para os candidatos civis e para aqueles que já são integrantes da carreira policial militar.
3. Deu-se provimento ao recurso.